Tribunal: TJDFT
Processo: 0729718-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0729718-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INFINITA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR S A AGRAVADO: BENNER SISTEMAS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por INFINITA ASSISTENCIA MÉDICA E HOSPITALAR S A, contra a decisão de ID 61718698 (p. 19/21), integrada pelo decisum de ID 61718660, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0714662-50.2023.8.07.0001, proposto por BENNER SISTEMAS S/A, rejeitou a impugnação ao cumprimento. No mérito do agravo de instrumento (ID 61716843), a parte executada, ora agravante, pugna pela reforma da decisão agravada, para seja reconhecido o excesso de execução no valor de R$ 67.965,34 (sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), nos termos da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada. Alega, em síntese, que considera devido apenas parte dos valores cobrados pela agravada a título de prestação de serviço mensal, tendo em vista de que não houve efetiva prestação dos serviços, no que tange a parametrização do sistema de outros módulos e revisão de parametrização do sistema dos módulos nos termos contratados. Argumenta, ademais, que o enriquecimento sem causa constitui matéria de ordem pública, não sofrendo os efeitos da preclusão. É o relatório. Decido. Compulsando mais detidamente os autos originários, observa-se que a demanda de origem se trata de ação monitória, agora em fase de cumprimento de sentença (sentença no ID 167684869 – autos originais). Após prolatada a sentença que julgou a ação monitória, a requerida, ora agravante, interpôs recurso de apelação, o qual fora julgado pela 8a Turma Cível deste TJDFT, no acórdão de no 1796849, que restou assim ementado (ID 187195509 – autos de origem): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. IDONEIDADE DA PROVA ESCRITA APRESENTADA. INOCORRÊNCIA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. 1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia de recurso de apelação, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a sentença hostilizada em observância ao artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. Em se tratando de ação monitória, incumbe ao autor o ônus de apresentar prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar o direito de exigir, da parte ré, o pagamento de quantia em dinheiro, na forma prevista no artigo 700 do Código de Processo Civil. 2.1. A prova escrita apta a aparelhar a demanda monitória deve demonstrar a liquidez e certeza da dívida, uma vez que se trata de ação que tem por objetivo atribuir-lhe exigibilidade, mediante a constituição de título executivo judicial. 2.2. A apresentação de notas fiscais eletrônicas, acompanhadas dos contratos de prestação de serviços e de seus aditivos, se mostra suficiente para aparelhar a ação monitória, circunstância que torna inviabilizado o acolhimento da preliminar de inépcia da inicial suscitada pela parte apelada. 3. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado pela parte autora. 3.1. Observado, no caso concreto, que a parte ré não logrou demonstrar que os serviços discriminados nas notas fiscais eletrônicas que fundamentam a pretensão monitória não foram efetivamente prestados, mostra-se correta a constituição do título judicial no valor indicado na petição inicial. 4. Apelação cível conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados. Sobre a distribuição dos processos, o art. 81, caput e § 1o do RITJDFT dispõe o seguinte: “A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016)” No caso dos autos, considerando que a parte, ora agravante, interpôs Recurso de Apelação nos autos da ação de conhecimento que se encontra na fase de cumprimento de sentença, o qual foi processado e julgado pela Desembargadora CARMEN BITTENCOURT, então componente da 8a Turma Cível, tem-se a eminente relatora como preventa para julgamento do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 81, caput e §1o, do RITJDFT. Assim, determino a redistribuição dos autos à 8a Turma Cível. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator